Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-18.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VERSÃO DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, em especial quando cometidos no âmbito da violência doméstica, reserva-se à vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, com exceção das hipóteses em que houver inconsistências robustas em suas versões ou contraprova dos fatos alegados, o que não se verifica na hipótese.

2. Recurso desprovido.